Tribunal: TJBA
Processo: 8182441-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182441-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARLENE DE CASTRO PORTUGAL

Advogado(s)
:
CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO A
PEL
O
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se posicionou quanto a não aplicação do referido parágrafo único do art. 932 do CPC nos casos de ofensa à dialeticidade recursal.

2
. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão
ad quem
.

3
. O Recorrente, em suas razões de apelo, não rebateu o
decisum

hostilizado no
a
grav
o
de instrumento
, isso porque o recurso aviad
o

n
ão houve, contra-argumentação às premissas firmadas pelo juízo

a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8182441-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros e como agravada MARLENE DE CASTRO PORTUGAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13